Tribunal: TJSP
Processo: 1006093-23.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual c.c. pedido de indenização por danos materiais e morais. Veículo da marca Ford adquirido com vício na embreagem "powershift". Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Inconformismo do autor e da concessionária (corré). Descabimento. Ilegitimidade passiva arguida pela concessionária afastada. Laudo pericial realizado que não verificou problemas

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual c.c. pedido de indenização por danos materiais e morais. Veículo da marca Ford adquirido com vício na embreagem "powershift". Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Inconformismo do autor e da concessionária (corré). Descabimento. Ilegitimidade passiva arguida pela concessionária afastada. Laudo pericial realizado que não verificou problemas com o funcionamento do sistema, nem códigos de falha que pudessem afetar o funcionamento, apenas necessidade de atualização do sofware de gerenciamento do módulo de transmissão Powershift, podendo ser a causa das falhas intermitentes reclamadas pelo autor, não tendo o patrono deste, na ocasião do laudo autorizado a atualização da versão do software. Autor que já percorreu mais de 70.000 (setenta mil) quilômetros com o veículo objeto de discussão, o que demonstra inexistência de vício que comprometa o uso. Indeferimento do pedido de rescisão contratual com restituição dos valores pagos que merece ser mantido. Danos morais inexistentes, considerando a ínfima repercussão do problema na esfera extrapatrimonial. Dano material em razão da troca de componentes, por sua vez, mantido. Sentença mantida, inclusive com rateio da verba honorária aos patronos das rés, haja vista inexistência de impedimento legal. RECURSOS NÃO PROVIDOS, com observação de majoração da verba honorária (art. 85, §§ 2o e 11, do CPC).